Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-72.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007026-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO ALVES DA COSTA - CPF: 954.357.861-34 (RECORRENTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E EXCLUSÃO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de conta de motorista em plataforma digital e indenização por danos morais. O recorrente foi bloqueado definitivamente
da
plataforma Uber após a empresa identificar apontamento criminal por crime de trânsito, conforme previsto nos Termos e Condições aceitos pelo usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a desativação da conta de motorista parceiro de plataforma digital, motivada por apontamento criminal, configura ato ilícito passível de indenização ou exercício regular de direito contratualmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas que prestam serviços online devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso de restrição de uso, devem comprovar eventual descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

4. A reclamada demonstrou que a desativação da conta do autor foi motivada pela identificação de apontamento criminal por crime de trânsito, havendo inclusive registro de relato desfavorável, conforme telas de seu sistema interno, não impugnadas especificamente pelo recorrente.

5. A empresa oportunizou ao autor a revisão da decisão, solicitando a apresentação da "Certidão de Objeto e Pé" do referido processo, demonstrando a observância de procedimento interno para o exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de motorista de plataforma digital, quando fundamentada em apontamento criminal relacionado à segurança no trânsito e prevista nos termos e condições aceitos pelo usuário, constitui exercício regular de direito. 2. Os documentos unilaterais apresentados pela plataforma digital, quando não especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 411, III; Lei 12.965/2014, art. 15; Lei 13.709/2018,
arts
. 6º, IV e VII, 9º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30/08/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 05/08/2022; TJMT, Turma Recursal, N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007026-72.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Paulo Eduardo Alves da Costa

Recorrido
: Uber do Brasil Tecnologia Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Paulo Eduardo Alves da Costa ajuizou reclamação em face da Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Noticiou que: a) era motorista parceiro da plataforma Uber desde 15/12/2020; b) em 22/06/2022 foi bloqueado definitivamente da plataforma sem justificativa plausível; c) ao questionar o motivo, recebeu a informação de que teria infringido os termos de uso; d) não recebeu informações específicas sobre qual regra teria violado; e) sempre manteve boa avaliação na plataforma (4,89 de 5,0 pontos); f) o bloqueio causou-lhe prejuízos financeiros, pois tinha despesas com aluguel de veículo e plano de internet. Requereu a reativação de sua conta na plataforma
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte autora foi notificada quanto à desativação de sua conta de motorista; b) existem regras complementares estampadas nos Termos e Condições para atuar como motorista parceiro do aplicativo
,
h
avendo
previsões no contrato de que a Uber se reserva o direito de desativar ou restringir o acesso ao aplicativo a qualquer momento e a seu exclusivo critério;
c
) a liberdade contratual assegura à plataforma digital o direito de estabelecer critérios para manutenção ou exclusão de motoristas parceiros; e
d
) não se verificou conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a empresa recorrida alegou ter bloqueado sua conta por apontamento criminal, mas não comprovou a existência de condenação criminal contra ele; b) o autor não reconhece o processo criminal mencionado pela recorrida; c) a empresa não investigou adequadamente o histórico criminal do motorista; d) a presunção de inocência deve ser respeitada, conforme previsto na Constituição Federal; e) a liberdade contratual deve ser modulada pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, boa-fé contratual e função social do contrato; f) existe relação de consumo entre as partes, conforme os próprios termos contratuais da Uber; g) as cláusulas que permitem o desligamento unilateral são abusivas; h) os documentos apresentados pela recorrida são unilaterais e sem força probante. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento de que a desativação do motorista da plataforma constituiu exercício regular de direito, amparado na liberdade contratual.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a desativação foi arbitrária, que a empresa não comprovou o justo motivo e que a decisão viola o princípio da presunção de inocência, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, apresentou alegações genéricas, sem trazer qualquer prova de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo.

Dessa forma, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada na petição inicial, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos ao recorrente.

Exclusão de usuários de plataforma digital.

As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas para utilização dos serviços e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com eficiência e os devidos procedimentos que assegurem o correto acesso da conta pelo seu efetivo proprietário, conforme exegese extraída dos
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, incisos IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Ainda com relação à eficiência do serviço prestado pelas plataformas de aplicativos on-line, é incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes por elas estabelecidas, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço a indevida suspensão da utilização por seus usuários.

Não estando comprovado que houve o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma on-line, a restrição de utilização pelo consumidor configura ato ilícito.

Ademais, independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devem ser garantidos, não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 1. As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos de que assegurem o correto restabelecimento da conta ao seu efetivo proprietário [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, inciso IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por representar medida de segurança razoável, é legitimo que a plataforma de serviços on-line exija o fornecimento de e-mail não vinculado a outras contas. Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta a que aquele e-mail está vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico. 2. A impossibilidade de acesso às redes sociais caracteriza dano moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 30/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024)”

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito
do recorrida
, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida, apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)".

"RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade "in
re

ipsa
". A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024,
publicado
no DJE 25/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM/FACEBOOK. CONTA/PERFIL/ DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, notadamente utilizada com objetivo de mercancia, acrescida da frustração nas tentativas de resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. (...) (N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024,
publicado
no DJE 01/08/2024)"

Assim, para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, como a violação à dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, a parte reclamada demonstrou que a desativação da conta do autor não foi arbitrária, mas sim motivada pela identificação de um apontamento criminal por crime de trânsito (processo nº 0008349-82.2020.8.11.0042),
havendo, inclusive, o registro de um relato desfavorável ao autor,
conforme telas de seu sistema interno (
ID/PJe2 331647371
, fl. 10
).

Destaca-se que os d
ocumentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

A impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Todavia, no presente caso, não há impugnação específica e muito menos apresentação de elementos que possam fragilizar as informações constantes nos prints de tela.

Ademais,
ressalte-se que
a reclamada oportunizou ao autor a revisão da decisão, solicitando a apresentação da "Certidão de Objeto e Pé" do referido processo
, o que demonstra a observância de um procedimento interno para o exercício do contraditório.

A conduta da empresa está em conformidade com seus Termos e Condições, aceitos pelo autor, que preveem a checagem de segurança como requisito para a manutenção da parceria. A exigência de ausência de apontamentos criminais, especialmente relacionados a infrações de trânsito, é uma medida razoável e alinhada à segurança esperada pelos usuários do serviço de transporte.

Por fim, embora no presente caso não tenha sido demonstrado evidências de que o devido processo legal, contraditório e ampla defesa foi observado na esfera administrativa, estes direitos foram garantidos por meio deste processo judicial e não há motivos para afastar
eventual
irregularidade detectada.

Portanto, a reclamada agiu no exercício regular de um direito contratualmente previsto, não se configurando a prática de ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026